Tribunal: STF
Processo: Rcl 69164
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 6732/GO E 7083/AP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6732/GO e 7083/AP, concluiu no sentido de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 



    2. In casu, (i) das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça, autoridade reclamada, constata-se que o Ministério Público estadual, ao receber a notícia-crime apresentada, realizou diligências iniciais para averiguar a procedência do quanto noticiado, consubstanciadas em “oitiva de testemunhas, inspeção in loco, análise de documentos, fotografias, dentre outros, por meio dos quais foram angariados elementos cognitivos robustos no sentido de corroborar que o prefeito e demais representados, em tese, teriam se valido de diversos expedientes artificiosos para desviar recursos provenientes dos cofres públicos do município de Pacatuba”; (ii) com base nas informações preliminares, o Parquet estadual ajuizou, perante o Tribunal competente, a ação cautelar questionada, visando aprofundar as investigações e colher material probatório para formação da opinio delicit. 



     3. A mera averiguação prévia não consubstancia “realização de investigação pelo Parquet em detrimento da prerrogativa do foro da reclamante, mas, tão somente, a realização de diligências para fins de colheita de indícios de prática de crime contra a administração pública municipal, aptos a justificar a eventual instauração de efetiva investigação perante o Tribunal de Justiça local”. Precedente: Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024. 



    4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2027). 



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.